Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-42.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO - CPF: 037.917.431-63 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – EXISTÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE, MESMO QUE REDUZIDO – DIA ÚTIL – NECESSIDADE DE CONTAGEM PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1003, § 5o DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

S
endo extrapolado o prazo recursal, eis que a quarta-feira de cinzas foi considerada dia útil, somente havendo redução do expediente, impõe-se reconhecer a intempestividade do recurso, tendo em vista a protocolização fora do prazo previsto no artigo 1.003, § 5o do CPC.

“
(...) Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1766279/CE). Embargos rejeitados. (N.U 1013075-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)”.

Não há falar em contradição no acórdão que considerou intempestiva a apelação, destacando-se que eventual falha na contagem de prazo pelo Sistema Eletrônico não exime o advogado da observância da contagem do prazo legal.

Ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
1002114-42.2019.8.11.0002,
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Em síntese, a Embargante alega a existência de vício de contradição, eis que houve suspensão do prazo em razão do feriado de carnaval, conforme amplamente divulgado, por meio da Portaria de n. 1.292/2022.

Assevera que a mencionada portaria incluiu como feriados e pontos facultativos – o Carnaval, na segunda-feira, dia 20/02/2023; no dia 21/02/2023 (terça-feira) e a quarta-feira (cinzas, dia 22/02/2023); e, em razão disso, mostra-se correta a contagem do prazo do Sistema PJE e tempestiva a protocolização do recurso.

Argumenta que a falha induzida por informação equivocada prestada pelo Sistema Eletrônico do Tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança.

Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O único objeto deste Embargos consiste em analisar e dirimir se merece acolhida a pretensão de considerar contraditório o voto que não conheceu do apelo, em razão de intempestividade.

Dentro desse viés, posiciono-me pela ausência do vício apontado; mas sim tentativa de rediscussão do julgado, pois ficou claro no acórdão combatido que a quarta-feira de cinzas não teve o expediente suspensivo, conforme exposto na Portaria n. 1.292/2022.

Vejamos:

“(...) Direto ao ponto. Há que ser acolhido o pedido de não conhecimento do recurso, por intempestividade, tendo em vista que a apresentação da peça recursal extrapolou o prazo legal, destacando-se que quarta-feira de cinzas é considerado dia útil, ainda que com horário de expediente reduzido.

A propósito, colaciono os seguintes julgados, que mencionam entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO RECURSO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1766279/CE).

2. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos rejeitados. (N.U 1002585-60.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Dr. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)”.

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL — NÃO CONSTATAÇÃO — CONTAGEM DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — QUARTA-FEIRA DE CINZAS — DIA ÚTIL QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADO NO CÔMPUTO.

Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1766279/CE). Embargos rejeitados. (N.U 1013075-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)”.

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO INTEMPESTIVA - FERIADO DE CARNAVAL – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – DIA ÚTIL – PRECEDENTE DO STJ - INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A sentença exarada nos autos foi disponibilizada em 05/02/2020, ocorrendo sua publicação somente dia 06/02/2020, por corolário, o prazo iniciou-se somente dia 07/02/2020; excluindo-se os dias 24 (segunda-feira), 25 (terça-feira) de fevereiro diante do feriado do carnaval, conforme portaria 1555.PREs., e, computando-se o dia 26 (quarta-feira de cinzas) portanto, verifica-se que o recurso de apelação foi aviado intempestivamente (03/03/2020), vez que o derradeiro dia do prazo para recorrer seu deu em 02/03/2020.

II – “Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1409579 RS 2018/0321602-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)

III – Considerando que o recurso de apelação foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento. (N.U 1016039-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)”

Verifica-se que, em 15/02/2023, a Apelante teve ciência da sentença; que há sugestão do Sistema do PJe para término de prazo de interposição de recurso em 13/3/2023, todavia, considerando-se o prazo do artigo 1.003, § 5o do CPC, têm-se que na quarta-feira de cinzas não foi suspenso o expediente, ele somente foi reduzido, sendo considerado dia útil. Assim, o prazo findou em 10/3/2023.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
e não conheço do apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor da condenação”.

Ademais, eventual falha de contagem do Sistema Eletrônico utilizado pelo Tribunal de Justiça não exime o advogado de verificar os prazos legais.

Com tais apontamentos, não há falar em quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024